Tribunal: TJPA
Processo: 0808080-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808080-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS CAXIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
1)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Magistrado de primeiro grau bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, assim como a que a manteve, evidenciando os indícios de autoria e a materialidade do delito, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime,
insurgindo dos autos que o coacto, em tese, desferiu garrafadas na cabeça e na testa da vítima, além de socos e chutes, causando-lhe lesões consideráveis, tendo a mesma sido hospitalizada, sendo que as agressões só cessaram cm a intervenção do filho do casal, de apenas 11 (onze) anos de idade.
Declaração da vítima no sentido de não mais se sentir ameaçada pelo coacto que não impede a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal não verificado.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3
)

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

48ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos dez dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Karen Cristiny Mendes do Nascimento (OAB/PA 20.874) em favor de CARLOS CAXIAS DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci.

Narra a impetrante ter sido o paciente segregado no dia 19 de julho de 2021, por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, mediante representação da autoridade policial, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º da Lei n.º 11.340/2006.

Alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, aduzindo que a autoridade inquinada coatora se valeu de termos genéricos, que não são aptos a justificar a medida excepcional.

Ressalta que após a prisão do paciente, a suposta vítima, companheira dele, declarou não se sentir mais ameaçada pelo coacto. Além disso, aduz que o paciente vai residir em localidade diversa da ofendida.

Requer, ao final, a concessão liminar do
writ,
para revogar a medida extrema,

com a expedição do competente alvará de soltura em favor do aludido do aludido paciente, ou sua substituição por cautelares diversas, sendo que, no mérito, requer a sua concessão em definitivo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as esclareceu às fls. 201/203.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua concessão.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como do
decisum
que o manteve, aduzindo ainda ter a ofendida declarado não se sentir mais ameaçada pelo coacto, que passará a morar em local diverso, ressaltando ainda ser mesmo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
para revogar a medida extrema,

com a expedição do competente alvará de soltura em favor do aludido paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sendo que, no mérito, requer a sua concessão em definitivo.

Consta no decreto preventivo, exarado em 19/07/2021, às fls. 206/207,
verbis
:

“(...)Existem indícios de que o autuado seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do autuado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312),
considerando que, muito embora o fragranteado seja réu primário, as circunstâncias narradas evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do flagranteado, pois o agente é companheiro da vítima, vindo a agredi-la com uma garrafa, levando-a a ser hospitalizada após a agressão.

Sendo assim, verifico que a substituição por outras medidas cautelares não é suficiente para resguardar o interesse social e a ordem pública, sobretudo a integridade física da vítima, uma vez que solto voltaria para o âmbito familiar, devendo o autuado ser mantido encarcerado.

À vista de todo o exposto e com esteio no art. 312 e seguintes do CPP, acolho a representação da autoridade policial e CONVERTO a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA contra o nacional CARLOS CAXIAS DA SILVA, qualificado nos autos, como forma de garantia da ordem pública. (...)”

Vejamos excerto da decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, proferida em 05/08/2021, às fls. 209/211,
verbis
:

“(...)
Assim,
verifico a necessidade de acautelar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade do fato, pois a ofendida teria sido agredida pelo acusado com garrafadas na cabeça e na testa, além de socos e chutes, sendo que as garrafadas cortaram a testa da vítima, tendo a agressão cessado apenas com a intervenção do filho do casal, com 11 anos de idade
.

Ademais, a vítima, devido a sua internação em hospital particular, conforme ID 30041694, não foi ouvida no Auto de Prisão em Flagrante, mas apenas posteriormente no Inquérito Policial (fl. 11 do ID 30041694).

Portanto os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva ainda permanecem
, não sendo possível a substituição pelas medidas cautelares diversas, uma vez que nenhuma delas se mostra adequada no momento.

Além disso,
apesar da vítima ter declarado que não se sente mais ameaçada e nem acredita que o denunciado ofereça algum risco a integridade física e psicológica dela, deve-se considerar, neste momento, somente análise dos fatos a ele imputados
, os quais serão obviamente objeto da devida instrução criminal, mas que, por ora, militam contra a pretensão de liberdade do denunciado.

Por todo o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado CARLOS CAXIAS DA SILVA, com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

Logo, não prospera a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como de carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pois da leitura das aludidas decisões, vê-se ter o juiz
a quo
fundamentado seu
decisum
não só nos pressupostos da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, evidenciados através de depoimentos testemunhais, requisições periciais e receitas médicas, como também nos seus requisitos propriamente ditos,
sobretudo por entender ser a segregação constritiva do paciente medida necessária ao resguardo da ordem pública, asseverando que neste caso concreto, conforme se extrai dos autos, o coacto, em tese,

desferiu garrafadas na cabeça e na testa da vítima, além de socos e chutes, causando-lhe lesões consideráveis, tendo a mesma sido hospitalizada, sendo que as agressões só cessaram cm a intervenção do filho do casal, de apenas 11 (onze) anos de idade.

Por fim, quanto à

declaração da vítima no sentido de não mais se sentir ameaçada pelo coacto, às fls. 28, segundo entendimento do C. STJ, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a retratação da vítima não impedem a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher, como bem pontuou a magistrada de primeiro grau.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar e agredir a vítima, que afirmou que as agressões são rotineiras, tornando necessário o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, o Magistrado a quo ressaltou que o recorrente possui condenação anterior. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. 3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
4. No que se refere a declaração da vítima
de falta de interesse na ação,
o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal
ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado
não constituem óbice
à persecução penal, ou
à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).
5. Inadmissível a análise da alegação de excesso de prazo, tendo em vista que, a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do writ originário, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 118.211/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)

Ademais, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/09/2021